Tribunal: TJDFT
Processo: 0719007-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719007-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIR MENDES FERREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JAIR MENDES FERREIRA, ora autor/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA SA, ora réu/agravado nos seguintes termos (ID n° 159004328 – autos de origem): “Recebo a emenda de ID 158646835 e ID 158727123. Declaro prejudicado o pedido de justiça gratuita (ID 158290425 - Pág. 13, item III, letra “d”), tendo em vista o pagamento das custas iniciais (ID 158727131 e ID 158727132). No que concerne à tutela de urgência de natureza antecipada, as assertivas constantes da inicial não conduzem à probabilidade do direito alegado pelo autor para fins de que sejam suspensos os descontos realizados pelo réu conta corrente no 295.000.109-7, agência no 295, de titularidade do autor. Isso porque, a Lei Distrital no 7.239/2023, ao modificar a relação obrigacional estabelecida entre as instituições financeiras e os mutuários de empréstimos consignados em contracheque e/ou conta corrente, invadiu o âmbito de competência privativa da União para legislar sobre direito civil e política de crédito, na forma prevista no art. 22, incisos I e VII, da CR/88, o que enseja sua inconstitucionalidade. Em situação análoga, o e. STF decidiu que: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 8.842/2020 E DECRETO 47.173/2020, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. EMPRÉSTIMOS CELEBRADOS E CONSIGNADOS. NORMA INSTITUIDORA DE SUSPENSÃO, POR 120 DIAS, DO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO EM MATÉRIA DE DIREITO CIVIL E DE POLÍTICA DE CRÉDITO. ART. 22, I E VII, DA CF. CONVERSÃO EM JULGAMENTO DE MÉRITO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. I - Proposta de conversão da análise do referendo da medida cautelar em julgamento definitivo de mérito, considerando que a presente ação direta encontra-se devidamente instruída, observando-se, ainda, a economia e a eficiência processual. Precedentes. II – Os atos normativos questionados, ao interferirem na relação obrigacional estabelecida entre as instituições de crédito e os tomadores de empréstimos, adentraram na competência privativa da União, prevista no art. 22, I e VII, da Constituição Federal, para legislar sobre direito civil e política de crédito. Precedentes. III – Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei 8.842/2020 e, por arrastamento, do Decreto 47.173/2020, ambos do Estado do Rio de Janeiro. (ADI 6495, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 23/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-285 DIVULG 02-12-2020 PUBLIC 03-12-2020) Se não bastasse a sobredita conclusão, que, por si só, constitui óbice a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, necessário observar que a Lei Distrital no 7.239/2023, ao dispor, em seu art. 2o, que as instituições financeiras não podem descontar da conta corrente do devedor percentual superior a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração ou subsídio do servidor, está em conflito a Lei Federal no 14.509/2022, cujo art. 2o, parágrafo único, c/c art. 3o, inciso II, estabelece que, quando leis ou regulamentos específicos não definirem percentuais maiores, é permitido o desconto do percentual máximo de 45% (quarenta e cinco por cento) da remuneração, soldo ou benefício previdenciário dos militares do Distrito Federal, que é o caso do autor (ID 158290429). Nesse contexto, impõe-se reconhecer a ineficácia do percentual de 35% (trinta e cinco por cento) fixado na Lei Distrital no 7.239/2023, pois ele está em desconformidade com o percentual máximo de 45% (quarenta e cinco por cento) permitido pela Lei Federal no 14.509/2022. Acrescente-se, ainda, que, quanto ao requerimento ou solicitação de cancelamento de autorização de desconto em conta corrente, faz-se necessária dilação probatória em contraditório, pois, através da análise da prova documental que instruiu a exordial, não é possível extrair qualquer indício de que o autor formalizou perante o réu aquele pedido de cancelamento. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência deduzido na inicial (ID 158290425 – Pág. 13, item III, letra “b”). Por outro lado, no que concerne à designação de audiência de conciliação, as circunstâncias da causa evidenciam ser inviável a obtenção de conciliação, na medida em que as partes estão envolvidas em conflito de interesses caracterizado por elevada litigiosidade resultante da própria ausência de probabilidade do direito alegado na inicial. Nesse contexto, com fundamento no art. 139, inciso II, do CPC, segundo o qual o juiz velará pela duração razoável do processo, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se justifica o atraso da marcha processual com a realização de ato processual que não contribuirá para a solução da lide dentro de um prazo razoável. Desta maneira, cite-se o réu, via sistema eletrônico, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III, do CPC. No prazo de resposta, o réu, com fundamento no art. 396 do CPC, deverá exibir os contratos, com as respectivas cláusulas que justifiquem os descontos em conta corrente indicados pelo autor na inicial (ID 158290425 – Pág. 2), ou apresentar justificativa legítima para não promover a referida exibição de documentos, sob pena de aplicação da sanção prevista no art. 400, caput, do CPC. Intimem-se.” Em suas razões, o autor/agravante reitera as alegações apresentadas em sua Inicial e aduz, em síntese, que são indevidos os descontos em conta corrente, derivados de empréstimos consignados contraídos com o banco agravado, que ultrapassam o limite fixado pela nova legislação distrital (Lei no 7.239/2023). Sustenta que os elementos constantes dos autos demonstram a probabilidade de seu direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, requerendo a concessão da tutela antecipada recursal, para que seja concedida a liminar pleiteada na origem e determinada a suspensão imediata dos descontos realizados em sua conta corrente que ultrapassem os limites indicados na Lei no 7.239/2023. Preparo devidamente recolhido em ID n° 46804627. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos. De início, em relação à probabilidade do direito do autor, deve-se registrar que, ainda que seja possível vislumbrar a possibilidade de aplicação da Lei no 7.239/2023, o risco de mora não fora comprovado de forma suficiente a ensejar o deferimento da medida pleiteada. Com efeito, a análise dos documentos juntados aos autos, em especial do contracheque colacionado em ID n° 46804616, o agravante aufere mensalmente valor bruto de R$ 10.776,05, a título de remuneração. Abatidos os descontos obrigatórios e os empréstimos consignados, remanesce o valor de R$ 4.221,71 que, em uma primeira análise, aparenta ser o suficiente para garantir a sobrevivência do agravante até a apreciação do mérito do recurso. Nesse sentido, em que pese a extensa fundamentação do agravante, não foram apresentados nos autos documentos que indiquem despesas extraordinárias ou outros indícios de que o valor líquido auferido pelo recorrente é insuficiente para garantir a manutenção da dignidade da pessoa humana. Assim, uma vez que o acervo probatório não indica a presença de urgência/emergência que justifique a concessão do pedido liminar, afasta-se o alegado perigo de dano, uma vez que a r. Decisão impugnada não se mostra apta a gerar prejuízo para a parte agravante – que contraiu espontaneamente os respectivos empréstimos. Portanto, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 29 de maio de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora